Tribunal: TJMT
Processo: 1034750-12.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034750-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES - CPF: 486.668.401-10 (APELADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), PAULA MARQUES DA SILVA - CPF: 704.609.931-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), Oséias de Mello (APELANTE), OSÉIAS DE MELLO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C RECONHECIMENTO DE PASSAGEM FORÇADA C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA

– PASSAGEM FORÇADA – INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL –
QUANTUM
– 50% DAS DESPESAS COM CONSTURÇÃO DE MURO -

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO – FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a passagem forçada, é devida a correspondente indenização ao dono do prédio afetado pela restrição legal, nos termos do art. 1.285 do CC.

Existindo situação de passagem forçada, a qual é efetivamente utilizada pelos requeridos (área do corredor lateral), restam atendidos os pressupostos de fato a ensejarem o direito da autora de receber a indenização consistente na realização de muro na passagem de acesso.

O valor da indenização na proporção de 50% dos valores gastos com a construção deve ser mantido, a fim de se evitar o enriquecimento indevido dos apelantes em detrimento da apelada.

No que tange ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o fato dos requeridos/apelantes gozarem dos benefícios da justiça gratuita, não os exime de sua parte da condenação ao pagamento das custas e honorários, mas sim a suspensão da obrigação, pelo período máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do § 3º, do art. 98 do CPC/15.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, pois encontra-se de acordo com a previsão do art. 85, § 2º, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no referido artigo, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSÉIS DE MELLO e PAULA MARQUES DA SILVA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar c/c Reconhecimento de Passagem Forçada c/c Perdas e Danos
ajuizada por
DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES
, que torno definitiva a liminar de manutenção de posse deferida, bem como reconheceu a passagem forçada em favor dos requeridos, mediante pagamento de justa indenização no valor de R$ 1.944,89, nos termos do art. 1.285 do CC.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que o valor da indenização não restou devidamente demonstrado no processo, pois a passagem forçada sempre existiu.

Sustentam que a parte autora reformou seu imóvel, fazendo algumas modificações na fachada e lateral e em nítida má-fé quer dividir as custas com os requeridos, que em nada tem haver com tais reformas.

Aduzem que a própria apelada afirma na inicial que trocou o portão antes existente de madeira por um de ferro, por mera vontade da sua parte.

Afirmam que ausente o principal requisito para cobrança de gastos com a passagem forçada, sendo que esta sempre existiu, não ensejando a condenação aos gastos que a autora teve com a reforma do seu imóvel, nem com modificações necessárias em que nada beneficiou os apelantes.

Asseveram que a condenação em honorários advocatícios por assistidos hipossuficientes patrocionados pela Defensoria Pública não se traduz em justiça, uma vez que são pobres na forma da lei e fazem jus à benesse da justiça gratuita.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para exonerar o pagamento de indenização a título de passagem forçada no valor de R$ 1.944,89, bem como requer a exoneração do pagamento de custas e honorários advocatícios, vez que são assistidos da Defensoria Pública.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID nº 107714537, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES
ajuizou a
Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar c/c Reconhecimento de passagem forçada c/c com Perdas e Danos
em face de
OSÉIAS DE MELLO e PAULA MARQUES DA SILVA,
visando a proteção possessória de um imóvel localizado na rua Irmã Elvira Paris, 362 – Dom Aquino, nesta Capital.

Em resumo, a parte autora alegou que sempre exerceu a posse sobre o imóvel, que adquiriu com a sua mãe e, após o falecimento dela em maio de 2017, decidiu reformar o imóvel para alugar e passou a ter sérios problemas com a parte requerida.

Informou que os requeridos residem em um imóvel aos fundos do seu, e utiliza um corredor ao lado para acessar a rua.

Afirmou que na reforma, entendeu por murar o corredor, separando os acessos, bem como trocar o portão de madeira antigo, por um portão de ferro; no entanto, os requeridos, sem qualquer consentimento da autora, mudaram o seu muro de lugar, bem como impediram a colocação do portão de ferro.

Relatou que acessa os fundos (quintal) do seu imóvel, por esse corredor; porém, os requeridos colocaram um cachorro solto no corredor, impedindo-a de andar ou ter acesso ao restante de sua casa.

Dessa forma, ingressou com a presente ação requerendo a manutenção de sua posse, bem como o reconhecimento de passagem forçada e condenação ao pagamento de indenização referente aos gastos com a construção do corredor, bem como danos morais e materiais.

A liminar foi deferida no ID nº 107714456.

O Juíz
a quo
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos julgou parcialmente procedente a ação, consante relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Primeiramente, de se ressaltar que os requeridos/apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que são assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como não há nos autos provas capazes de desconstituir o direito dos recorrentes de obter a assistência judiciária gratuita.

Em relação ao mérito, trata-se de analisar o pedido de condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento de indenização com base no disposto no artigo 1.285 do Código Civil, em função dos demandados exercerem o direito de passagem forçada pelo corredor do imóvel da autora.

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode,
mediante pagamento de indenização cabal
, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”. Destaquei

Portanto, da análise do artigo transcrito observa-se que a condenação em indenização é decorrência lógica do pedido de passagem forçada.

Em outras palavras, aquele que requer a passagem forçada deve indenizar a parte que será constrangida, independente de pedido expresso do proprietário do imóvel que será constrangido.

A propóstio:

“APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DESDE LONGA DATA QUE NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
Caracterizada a passagem forçada, é devida a correspondente indenização ao dono do prédio afetado pela restrição legal.
Adequação, outrossim, da indenização arbitrada. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS
.

(TJ-RS - AC: 70079531828 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019)
destaquei

Quanto à existência da passagem forçada, aliás, a questão é incontroversa e reconhecida por ambas as partes. Ademais, foi constatado
in loco
a existência desta única via de acesso para a propriedade dos requeridos, ou seja, passando pelo corredor lateral da propriedade da autora, conforme se verifica da planta anexada no ID nº 107713986 e fotos juntadas no ID nº

107714524 e 107714525. Vejamos:

Ora, existindo situação de passagem forçada, a qual é efetivamente utilizada pelos requeridos (área do corredor lateral), restam atendidos os pressupostos de fato a ensejar o direito da autora de receber a indenização de que trata o artigo citado.

Aliás, é evidente que o exercício do direito de passagem para o imóvel encravado aos fundos da propriedade da autora, pressupõe limitações ao direito de propriedade da autora, já que não pode impedir o trânsito daqueles que se dirigem ao imóvel dos demandados, sejam eles próprios, sejam visitas, prestadores de serviços, dentre outros. E tal limitação, por óbvio, consoante previsão legal inserto no artigo 1.285 do Código Civil, deve ser indenizado pelos demandados.

A indenização em análise, deve-se ressaltar, é inerente ao próprio instituto da passagem forçada, não dependendo sequer da efetiva demonstração de prejuízo. Neste sentido, colaciona-se lição de Silvio de Salvo Venosa (in Direito civil: direitos reais, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, coleção direito civil, v. 5. p. 306):

“(...)

Essa limitação de passagem imposta ao vizinho não é gratuita, como se vê, pois o art. 560 assegurava o direito a indenização cabal, indenização essa mencionada no bojo do art. 1.285 do Código de 2002. Essa indenização levará em conta a diminuição do valor da propriedade pela passagem de terreno alheio e a moléstia por ela ocasionada. Independe de culpa e decorre simplesmente o direito de vizinhança. Defende-se existir uma desapropriação no interesse privado. O sentido é de fato muito semelhante, relacionando-se com a chamada servidão administrativa. Ao contrário do que entendem alguns, indenização sempre haverá, pois ocorrerá sempre uma restrição ao direito de propriedade e essa restrição é remunerada, como dispõe a lei.

(...)”.

Com efeito, a prova documental demonstra, de forma clara, que o imóvel dos requeridos encontra-se encravado aos fundos da propriedade da autora, sendo que o direito de passagem se restringe tão somente à área do corredor lateral, o qual deve ser utilizado para passagem dos requeridos.

E a prova colacionada na inicial, qual seja, croqui demonstrativo de construção do corredor pelos quais os requeridos usufruirão de seu direito de passagem forçada, indica que a passagem forçada gerou custos e limitações ao imóvel da autora, que deve ser indenizada pelos requeridos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DO IMÓVEL QUE IMPEDE O ACESSO À VIA PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL ATENDIDOS.
O direito de constranger o vizinho a lhe dar passagem exige do confinante que demonstre estar o seu terreno encravado, de sorte que não lhe seja possível, no plano fático, o acesso a logradouro público. Exegese do art. 1.285 do Código Civil
. Prova nesse sentido existente nos autos. Pretensão sem lastro em mera comodidade. Deferida, de outro lado, a indenização, diante do prejuízo efetivo advindo da passagem forçada. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70075299065, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE.
PASSAGEM FORÇADA
DEFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO DEMANDADO.
INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SERVIENTE. CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. Inocorrente cerceamento de defesa, pois a prova constante dos autos é suficiente a dirimir a questão. Reconhecido o direito à passagem forçada em ação proposta pelo demandado contra o autor anteriormente, cabe apenas definir a indenização nos termos do artigo 1.285 do CC. Ausente qualquer nulidade na sentença recorrida, cabendo sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos. É devida indenização ao proprietário do prédio serviente, a teor do que dispõe o artigo 1.285 do Código Civil. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível Nº 70066431305, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 24/09/2015).

Quanto ao valor da indenização, correta a fixação da indenização na metade do valor gasto com a construção, qual seja, R$ 1.944,89 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) – (ID nº 107713984), a fim de se evitar o enriquecimento indevido dos apelantes em detrimento da apelada.

Isso porque, dos comprovantes anexados aos autos ID nº 107713984, (recibos e nota fiscal),

a apelada gastou o valor total de R$

3.889,78 (três mil oitocentes e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) com a construção do muro.

E, tratando-se de passagem forçada, nos termos do art. 1.285,
“caput”,
do Código Civil, admite-se pagamento de indenização ao proprietário do imóvel onerado, sendo certo que no caso dos autos, nada mais justo e proporcional que tais despesas sejam rateadas entre as partes.

Dos Honorários de Sucumbência

Os requeridos/apelantes pugnam pela reforma da sentença, alegando ser excessivo o valor arbitrado para honorários advocatícios, bem como pela sua exoneração ao pagamento, uma vez que são assistidos pela Defensoria Pública, logo, detém a hipossuficiência presumida.

No que tange ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o fato dos requeridos/apelantes gozarem dos benefícios da justiça gratuita, não os exime de sua parte da condenação ao pagamento das custas e honorários, mas sim a suspensão da obrigação, pelo período máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do § 3º, do art. 98 do CPC/15.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO - ART. 924, II - EXTINÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - DEVIDA - PARTE SUCUMBENTE QUE LITIGA SOB O AMPARO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. -
A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos ônus decorrentes da sucumbência, mas apenas impõe a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a teor do § 3º do art. 98 do CPC
, razão pela qual deve ser provido o recurso, reformando-se a sentença, para fixar a verba honorária.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.146254-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1
. Consoante o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015, ainda que o beneficiário esteja amparado pela gratuidade judiciária, é cabível a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, restando, apenas, suspensa a exigibilidade
. (...)”

(TJMG - Apelação Cível 1.0267.11.001679-2/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, pois encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no referido artigo, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com estas considerações,
nego provimento ao recurso
. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foram condenados os apelantes, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021